Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão, uma vez que constou expressamente na fundamentação que o embargado acostou aos autos os documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória, destacada a existência de planilha demonstrativa de débito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que as provas foram devidamente produzidas pelo autor da demanda.
3. O acórdão não pode ser apontado como contraditório apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.